Tribunal: TJDFT
Processo: 0740374-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740374-45.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PARKSHOPPING CORPORATE DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. Acórdão da Eg. 8a Turma Cível (ID. 53949434) que conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo hígida a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou ao DISTRITO FEDERAL que se abstivesse de incluir, na base de cálculo do ICMS, os valores devidos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), com fundamento no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional. Em suas razões recursais (ID. 54287759), o embargante postula a correção de suposto vício de contradição e deixa evidente o interesse modificativo do julgamento. Portanto, consoante artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para que, querendo, manifeste-se no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023 às 19:59:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora